Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. RENAJUD. DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e a constrição de bens da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a reiteração da diligência de pesquisa eletrônica de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. Mostra-se plenamente possível a reiteração de consulta ao sistema Renajud quando decorrido prazo razoável desde a última diligência.
4. Deu-se provimento ao recurso.